Tribunal: TJDFT
Processo: 0727235-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0727235-60.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: M. O. D. S., KALINNE CRISTINA DA SILVA OLIVEIRA, JOAO DOMINGOS DE OLIVEIRA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (requerido) tendo por objeto decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por M. O. D. S., processo n. 0703594-86.2022.8.07.0018, na qual assim decidiu acerca da fixação dos honorários periciais (ID 132211312 dos autos originais): “Cuida-se de impugnação do DF ao à proposta de honorários periciais, em síntese, requerendo sua fixação nos termos da Portaria Conjunta TJDFT no 101, de 10/11/2016. A parte autora, por sua vez, manifesta concordância com o valor proposto. É o relato do necessário. DECIDO. Inicialmente, verifica-se que a decisão saneadora determinou a realização de prova pericial, a fim de aferir se o procedimento de parto obedeceu às normas técnicas ou apresentou falha apta a causar os danos narrados na inicial. Em seguida, as partes indicaram quesitos, 44, pela parte autora (ID 129056417), e, 28 pelo DF (ID 130773606). Nomeado, a perita apresentou proposta de honorários periciais de R$ 6.836,00, para a realização dos trabalhos periciais, estimando a necessidade de 25 horas remuneradas a R$ 260,00 a hora. O DF defende a necessidade de adequação da proposta ao limite da Portaria Conjunta TJDFT no 101, de 10/11/2016. Quanto a tal ponto, os honorários periciais devem ser fixados em patamar proporcional à complexidade da causa e não à disponibilidade financeira das partes. Além disso, compulsando os autos, foi deferida a gratuidade de justiça à parte autora, logo, caso sucumbente, o pagamento devido pela parte autora será efetuado conforme previsto na PC n. 101/2016 deste Tribunal. Por oportuno, a portaria em questão, limita, apenas e tão somente, o pagamento a ser realizado pelo estado em prol da parte beneficiária de gratuidade de Justiça. Eventual alteração da situação financeira da parte ou mesmo a sucumbência pela parte não beneficiária não comporta qualquer limitação de pagamento, ou seja, o valor efetivamente homologado poderá ser cobrado pelo expert. Nesse sentido, constata-se que não há obrigação legal de homologação de valores de honorários no importe da tabela prevista na Portaria 101. Logo, sem razão o DF. Passo a analisar a proposta do perito e o pedido de readequação do DF. Ressalte-se que as partes não apresentaram impugnação específica. De início, não vislumbro excesso no valor da hora técnica pretendido. Não há dúvidas de que a perícia necessária para o deslinde dos autos caracteriza-se como prova complexa para verificar se, de fato, o procedimento de parto foi adequado. Contudo, não é possível a inclusão de tempo destinado para elaboração de honorários periciais nem estimar a necessidade de realização de laudo complementar. Ademais, não é possível a cobrança de valores não relacionados à perícia propriamente dita, como "Comunicações processuais diversas e acompanhamento do sistema push - Pje". Ainda, observo a sobreposição de tarefas correlatas (como “Redação, formatação e revisão do laudo médico pericial" e "Resposta aos quesitos*”) e indicação de tarefa indiretamente relacionadas ao trabalho pericial (como "Comunicações processuais diversas e acompanhamento do sistema push - Pje). Do exposto, extrai-se a complexidade da causa, dada a sensibilidade da matéria e a quantidade de quesitos indicados pelas partes. Assim sendo, entendo por justo e proporcional à causa e à especialidade do perito o valor de R$ 5.000,00. Preclusa esta decisão, intime-se o perito para dizer se aceita realizar o encargo pelo valor fixado nos autos. Prazo: 5 dias. Em caso positivo, deverá indicar local, data e hora para a realização da perícia presencial, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da sua realização. As partes deverão ser intimadas da data e do local designados para o início da produção da prova pericial com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para possibilitar ciência inequívoca. O laudo deverá ser entregue no prazo de 15 (quinze) dias da data designada para o início da realização da perícia. Com a negativa do perito, retornem os autos conclusos para nomeação de novo profissional. Ao CJU: Intimem-se as partes e o MPDFT. Prazo: 15 dias autora e 30 dias, MP e DF. Em caso de agravo sobre esta decisão, voltem-me conclusos. Com a preclusão, intime-se o perito para manifestar aceitação. Prazo: 5 dias. Com a negativa, retornem os autos conclusos para decisão. Com o aceite, aguarde-se indicação de data para perícia, intimem-se as partes e aguarde-se o laudo pericial.” O requerido, inconformado, recorre. Em síntese busca o recorrente reformar a r. decisão a quo, no tocante a diferenciação da verba honorária destinada ao perito judicial, a depender de quem resultará sucumbente. Defende a tese de que “Não é viável aceitar que o perito receba honorários periciais de acordo com o resultado da demanda, porque isso significaria que, caso conclua pela culpa do Distrito Federal, receberá valores maiores, pelo mesmo trabalho desempenhado. O incentivo a decidir contrariamente ao Distrito Federal é inegável”. Requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão a quo, até o julgamento do recurso. No mérito requer seja provido o recurso, de modo a reformar a r. decisão a quo, “...determinando que a despesa referente aos honorários periciais observe o limite da Portaria Conjunta no 101/2016 do TJDFT, bem como o disposto nos artigos 7o; artigo 95, §3o, II, e 98, todos do CPC e que seja fixada de maneira igual para as partes, qualquer que seja o resultado da perícia”. É o relatório. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise se limita ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há de ser analisada a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Nesta prelibação sumária, próprio do exame das liminares, verifica-se que inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois o d. Juízo a quo condicionou a realização da perícia a ocorrência da preclusão de sua decisão. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Desse modo, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator